Tribunal: TJES
Processo: 0005692-83.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005692-83.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SUZART DE ALMEIDA

APELADO: RAPHAEL GOES FURTADO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – CRÍTICAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA POR TERCEIROS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano.

2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por MARCELO SUZART DE ALMEIDA, ora Apelante, em face de RAPHAEL GOES FURTADO e WELLINGTON PEREIRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 512/514, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que não restou comprovada a prática de conduta ilícita geradora de condenação à indenização de dano moral, não restando caracterizados, assim, os requisitos da responsabilidade civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 517/535, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada ao argumento de que estão presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito, de modo que faz
jus
à indenização pelo dano moral que alega ter experimentado.

Os Apelados RAPHAEL GOES FURTADO E WELLINGTON PEREIRA apresentaram contrarrazões recursais, respectivamente, às fls. 537/544 e fls. 545/551, por meio das quais pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005692-83.2013.8.08.0047

APELANTE: MARCELO SUZART DE ALMEIDA

APELADOS: RAPHAEL GOES FURTADO E WELLINGTON PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por MARCELO SUZART DE ALMEIDA, ora Apelante, em face de RAPHAEL GOES FURTADO e WELLINGTON PEREIRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 512/514, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que não restou comprovada a prática de conduta ilícita geradora de condenação à indenização por dano moral, não restando caracterizados, assim, os requisitos da responsabilidade civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 517/535, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada ao argumento de que estão presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito, de modo que faz
jus
à indenização pelo dano moral que alega ter experimentado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante, à época dos fatos ocupante do cargo de Diretor do Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES, da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, alega ter sofrido agressões verbais proferidas pelos Apelados RAPHAEL GOES FURTADO e WELLINGTON PEREIRA, Professores lotados no Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES, da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.

Narra a petição inicial que as ofensas verbais teriam sido desencadeadas, em síntese, pelo descontentamento dos Apelados quanto à proibição da realização de uma festa de alunos do CEUNES/UFES no “
campus”
respectivo.

Aduz o Apelante que os Apelados “
perpetuam conversas nos corredores e no campus da faculdade, sempre se referindo
à
pessoa do Diretor Marcelo Suzart, com
o
se foss
e um
ditador, coronel,
ca
pataz,
um
carrasco que dita as ordens e
obriga as pessoas a fazerem o que ele quer, e muitos outros adjetivos, como incompetente e mau administrador
”, situação que tem gerado constrangimento ao Apelante e prejudicando sua vida cotidiana e o convívio social, razão pela qual pretende ver-se ressarcido pelo dano moral experimentado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar se existentes, ou não, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil por ato ilícito.

Sobre o tema, estabelece o Código de Civil que o causador de dano a terceiro, por ato ilícito, oriundo de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tem o dever de indenizar, nos seguintes termos:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Na esteira da exegese dos dispositivos supratranscritos, para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano.

In casu
, e com base no conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Impende salientar que os Apelados atuavam como representantes do Conselho Universitário à época em que o Apelante encontrava-se investido na função de Diretor do CEUNES/UFES, restando comprovado nos autos, além da existência de divergências políticas, a discordância quanto às condutas de gestão do Apelante no exercício de seu mandato administrativo.

Com efeito, à luz do conjunto probatório contido nos autos e considerando o contexto político-acadêmico em que irrogadas as críticas, tem-se que as condutas imputadas aos Apelados não desbordaram do limite de exercício do direito constitucional à liberdade de expressão, previsto no inciso IV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem mitigado a responsabilização civil quando a conduta imputada tem origem em críticas e discussões que se circunscrevem ao exercício de função pública, ainda que em tom mais intenso do que o que se verificaria em relação ao cidadão comum.

Neste sentido:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Comentários negativos publicados em rede social (Facebook), direcionados à atuação da autora no exercício de função pública. Pretensão à reparação moral. Rejeição. Exercício do direito de crítica e da liberdade de expressão. Ausência de pressupostos aptos a ensejar a responsabilidade civil. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002656-37.2018.8.26.0274; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO - CRÍTICAS E DENÚNCIA PUBLICADAS EM REDE SOCIAL CONTRA ATUAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA - COLISÃO DE DIREITOS - PREVALÊNCIA DOS DIREITOS COMUNICACIONAIS - REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA REFORMADA.
- Não se caracteriza como deserto o recurso em que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, cabendo ao tribunal "ad quem" a concessão expressa da gratuidade.

- Os fundamentos político-filosóficos do direito fundamental de liberdade de expressão lhe asseguram uma posição preferencial sobre os demais direitos constitucionais nas eventuais hipóteses de colisão.

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, reconheceu que as liberdades de comunicação formam bloco dos direitos da personalidade que possui precedência sobre aqueles relativos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada.

- É lícito que os cidadãos exerçam fiscalização sobre as atividades do Poder Público, de modo a zelar pela correta aplicação dos recursos do erário e pela observância dos princípios constitucionais na atuação das autoridades.

- A publicação, por qualquer do povo, de suspeitas de irregularidades ou até mesmo de denúncias de cometimento de crimes está abarcada pelo direito fundamental de liberdade de expressão, devendo ser protegida de qualquer interferência ou censura estatal.

- O tom severo de denúncias publicadas em rede social não configura abuso do direito de expressão, pois conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, até mesmo críticas com linguajar não polido, jocoso, duro ou mesmo impiedosas estão protegidas pelo direito de liberdade de expressão.

- No caso de figuras públicas que desempenham funções estatais, o âmbito de proteção dos direitos da personalidade como imagem e intimidade, é sensivelmente diminuído para ceder espaço à liberdade de expressão, em razão da necessária transparência e controle social das atividades dos ocupantes de cargos públicos. Precedentes dos tribunais superiores e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

- As autoridades públicas estão sujeitas de forma especial às críticas da população, sendo fundamental que se garanta ao povo e à imprensa em geral, larga margem de liberdade opinativa, de denúncia e de fiscalização sobre suas atividades, sob pena de supressão da liberdade de expressão por um Estado policialesco dirigido por essas mesmas autoridades.

- A censura e penalização cível-criminal do cidadão em razão da emissão de opiniões e juízos sobre autoridades públicas, somente devem ocorrer em casos extremos em que se verifica patente abuso do direito de expressão e intensa violação de outros direitos fundamentais.
- Apelação do réu à qual se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos de reparação civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.044183-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 24/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA DE RETIRADA DE POSTAGENS DA REDE SOCIAL FACEBOOK – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DO AGRAVANTE – CONFLITO APARENTE ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INVIOLABILIDADE DA HONRA (ART. 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – PONDERAÇÃO IN CONCRETO NA OPORTUNIDADE DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA, APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE RIGOR

- DECISÃO, NESTA FASE PROCESSUAL, QUE SE LIMITA À ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO – POSTAGENS QUE SE LIMITAM À CRÍTICA DE TRABALHO EXERCIDO ENQUANTO OCUPANTE DE MANDATO ELETIVO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – CARREIRA POLÍTICA QUE SE SUBMETE AO CRIVO DA OPINIÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA PESSOAL – LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO QUE IMPERA NESTA FASE LIMINAR INCLUSIVE FRENTE O TEOR DE INTERESSE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ SUBMETIDO O VEREADOR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PELO VOTO DIRETO DO ELEITOR MUNICIPAL – SUPOSTA CRÍTICA DITA CONTUNDENTE QUE ESTÁ DESCONECTADA DO ÂMBITO DA VIDA PRIVADA DO EDIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0035904-31.2021.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 29.10.2021)

No caso vertente, e a partir do exame do conjunto probatório que carreia os autos, é possível inferir que as críticas dirigidas ao Apelante não irrogaram para o campo pessoal, mas ocorreram no contexto de discussões direcionadas à gestão do último como Diretor de unidade educacional, como bem pontuou a MMª. Juíza
a quo
no minudente exame da matéria.

Considerando as percucientes considerações tecidas, bem como o minudente exame das provas produzidas, peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da sentença impugnada, do qual valho-me como razões de decidir:

“(...)

Destarte, resta claro durante toda a instrução processual que os requeridos possuem posicionamentos políticos diametralmente opostos, relacionados principalmente à condução da gestão do autor durante greve realizada à época dos fatos, o que acabou por incitar desavenças entre as partes, o que fora exaustivamente confirmado pelo depoimento das testemunhas.

Em razão da oposição entre as partes, o segundo requirido atribuiu ao autor, as mencionadas palavras, ou semelhantes, em reunião PDI-UFES, durante o grupo de discussão “gestão”, na data de 11/03/2013.

Soma-se às divergências entre as partes, o fato do primeiro requerido, Raphael, ter realizado um movimento nas redes sociais em defesa de Silvani Rodrigues, à época funcionária do campus, que teve parte de seu “ponto cortado”, em razão da participação em greves, momento em que teria o mencionado requerido proferido as palavras mencionadas como ofensivas.”

(...)

Neste ponto, faz-se necessário mencionar que, o autor não demonstrou cabalmente que as palavras proferidas pelos requeridos impediram o prosseguimento regular de sua rotina ou causaram abalo psíquico suficiente a refletir em sua vida pessoal, não sendo suficiente a alegação de que deixou de concorrer à reeleição do cargo de Diretor pelos fatos mencionados na demanda, mormente por ter concluído o seu mandato à época vigente, sem óbices, ao menos pelo que consta nos autos.

Ademais, insta mencionar que o próprio autor, quando da ocasião das supostas ofensas proferidas pelos requeridos, solicitou ao reitor da Universidade que instaurasse procedimento administrativo para adotar providências quanto a alegada difamação, o que, todavia, foi recusado pelo próprio reitor, conforme se extrai do depoimento pessoal do autor, na Audiência de Instrução e Julgamento.

(...)

Assim, entendo que o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita a uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

A doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases de irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tai situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95) ”.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que o requerente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem e que os problemas de saúde ocasionados tiveram relação direta à conduta da requerida, ou seja, carece de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado.

Desse modo, não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs o requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Assim, considerando que competia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não bastando a simples alegação, verifico que o mesmo não se desincumbiu do ônus probatório, pois ausente a comprovação de ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade e o nexo causal entre a conduta e o dano.

(...)"

À luz de tais considerações, tenho que a sentença vergastada - que julgou improcedente o pedido autoral - não reclama qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.